Tribunal: TCU
Processo: 031.313/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 193/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, apresentada pela empresa Best Vigilância e Segurança Ltda. (CNPJ 05.234.289/0001-27), por meio da qual são levantadas suspeitas de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 31/2022 sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, armada e desarmada, diurna e noturna, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais, equipamentos e uniformes, para atender às demandas dos campi do IFF. Considerando que a representante já havia apresentado o mesmo questionamento trazido nos presentes autos mediante recurso administrativo interposto junto ao IFF, irresignada com a suposta omissão da pregoeira que não teria excluído no sistema eletrônico sua oferta já em fase de lances no valor de R$ 3.149.800,00 sob o argumento de que ocorrera um lapso de digitação (troca do numeral 6 por 3), obviando a disputa de preços, o que demandaria a anulação do pregão eletrônico (peça 7, p. 24-29); Considerando que o aludido recurso, contrarrazoado pela empresa Vetorseg Vigilância Patrimonial Ltda. (CNPF 18.981.763/0001-26), declarada vencedora do certame com o lance de R$ 6.150.000,00 (peça 7, p. 31-33), não foi acolhido pela pregoeira, a qual, por sua vez, fundamentou sua decisão nos seguintes pontos: (i) os valores das propostas e lances ofertados são de responsabilidade exclusiva da licitante, sem qualquer responsabilidade por parte da pregoeira, não havendo cabimento na alegação de erro grosseiro; e (ii) todos os licitantes tiveram tratamento igualitário, sem a concessão de quaisquer privilégios, mesmo em relação à própria recorrente que tinha contrato vigente junto ao IFF desde 2017 (peça 7, p. 42-46); Considerando que a questão foi submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica do IFF (peça 7, p. 51), a qual anuiu com a decisão da pregoeira (peça 7, p. 52-58), resultando na deliberação de adjudicação e homologação do objeto do pregão eletrônico em exame à empresa Vetorseg Vigilância Patrimonial Ltda. (CNPF 18.981.763/0001-26) pelo valor de R$ 6.150.000,00 (peça 7, p. 60-64); Considerando, afinal, o posicionamento da unidade técnica, às peças 18-19, no sentido de que, em relação ao pedido de medida cautelar: i) resta configurado o perigo da demora diante da iminência da assinatura do contrato devido à homologação do certame; ii) não é possível pronunciar-se acerca da presença do perigo da demora reverso; e iii) não restou configurada a plausibilidade jurídica do pedido; Considerando, ainda consoante posicionamento da unidade técnica, visto entender já ser possível, com os elementos constantes dos autos, analisar definitivamente a questão central trazida pelo representante, que: (i) apenas em situações extremas, quando os lances ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, gerando uma presunção absoluta de inexequibilidade, admite-se a exclusão de lance durante a etapa competitiva do pregão ( Acórdão 2068/2011-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes, Acórdão 1620/2018-TCU-Plenário , Relator Ministro José Mucio Monteiro, e Acórdão 674/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); (ii) o licitante é o único responsável pelas transações efetuadas em seu nome, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou outro pretexto; (iii) o suposto lance equivocado ofertado pela representante não impediria que outras empresas continuassem apresentando seus lances caso assim entendessem pertinente; (iv) a pregoeira adotou procedimento alinhado com as regras do edital ao desclassificar, após concluída a fase de lances, a oferta da representante e convocar em seguida a empresa que havia ofertado o segundo melhor lance; (v) não houve prejuízo à competitividade do certame, devido à oferta de lances sucessivos por parte dos licitantes durante considerável período de tempo; e (vi) não há elementos para afirmar que teria havido prejuízo ao erário em razão de possível supressão de proposta mais vantajosa, porquanto consta que a empresa para a qual foi homologado o certame já indicara ter chegado ao seu limite, bem assim que seu último lance foi de R$ 6.150.000,00, representando uma redução de R$ 1.636.753,26 (21,02%) em relação à sua proposta inicial e de R$ 767.095,08 (11,09%) sobre o valor estimado pelo IFF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito , considerar a presente representação improcedente ; d) informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) e ao representante a decisão proferida; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 031.313/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Cristiano da Silva (CPF: XXX.753.207-XX), representando Best Vigilância e Segurança Ltda. (CNPJ: 05.234.289/0001-27).